Tribunal: STF
Processo: AI 54119
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-02-25
Data de publicação: 1972-02-25

Ementa:
DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INADMITIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E REGIMENTAL. II. SE A PETIÇÃO DO
RECURSO EXTREMO NÃO INDICOU, CONVINCENTEMENTE, AFRONTA A
CONSTITUIÇÃO, NÃO AUTORIZA SUA ADMISSAO. III. APLICAÇÃO DO ART. 143,
DA CARTA MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO.